Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721135-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO VALERIANO RECORRIDOS: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, JOHN FERREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONTRATO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO ANTERIOR. FILHO DA BENIFICIÁRIA. BENEFICIÁRIO EXCLUSIVO. 1. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada. 2. Em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 3. A condição de união estável reconhecida no estatuto da previdência suplementar obrigatório não impõe o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte aos planos de previdência privado. 4. Deve-se preservar a manifestação de vontade expressa da beneficiária falecida que incluiu exclusivamente o filho na qualidade de dependente econômico, destinado a receber o auxílio previdenciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, inciso VI, da Lei Complementar 109, 16, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, 215, e 217, inciso III, ambos da Lei 8.112/90, e 201, inciso V, 202 e 226, todos da Constituição Federal, sustentando a Justiça Federal e o INSS lhe concederam o benefício de pensão por morte, desde 28/12/2020, de modo que deve ser deferida a concessão da pensão por morte complementar, de acordo com o plano aderido pela companheira - Plano II. Enfatiza que o direito à implementação do benefício de pensão por morte deve ser na proporção de 50% (cinquenta por cento) do que a sua companheira recebia a título de aposentadoria. Afirma que faz jus ao pagamento dos valores retroativos, a contar da data do falecimento de sua companheira. Assevera, subsidiariamente, que o valor seja pago a partir da data do requerimento administrativo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso VI, da Lei Complementar 109, 16, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, e 215, e 217, inciso III, ambos da Lei 8.112/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante de tais considerações, é de se concluir que a FUNDIAGUA, como entidade fechada de previdência privada complementar, possui regulamentação própria, a qual deve ser observada a fim de preservar o equilíbrio do plano de benefícios. Constato que o Regulamento do Plano II, de Benefício Saldado da Fundiágua, em seu artigo 7°, dispõe que o benefício de pensão por morte é devido aos dependentes do participante que vier a falecer, respeitada as peculiaridades, conquanto, resta enumerada a formalidade para considerar os dependentes do aposentado [...] Decorrência lógica deste normativo é a possibilidade de considerar os dependentes da Previdência Social como beneficiário neste Plano quando efetivamente ocorrer declaração do Participante. A sentença de ser mantida e o pedido não merece procedência, na medida em que restou comprovado nos autos que participante manifestou livremente sua vontade de inscrever unicamente seu filho John Ferreira da Silva como beneficiário. Sendo assim, é forçoso reconhecer a validade na manifestação expressa de vontade da falecida beneficiária. Ademais, obrigar a entidade de previdência a pagar duas vezes o mesmo benefício atentaria contra o princípio contributivo, a fixação da fonte de custeio e o equilíbrio econômico do fundo. Portanto, não merece reforma a sentença recorrida” (ID. 45161163). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 201, inciso V, 202 e 226, todos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016